Tribunal: TJBA
Processo: 8002778-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002778-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO PASSOS REIS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL COUTINHO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
IMEDIAT
O
DA PENA.
TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO ALÉM DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INALBERGAMENTO.
TEMA 1068 DO STF.

PRECEDENTE DO STF QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PEL
O CONHECIMENTO E
DENEGAÇÃO DO WRIT.

ORDEM
DE HABEAS CORPUS

CONHECIDA
E DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL COUTINHO DA SILVA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Coaraci/BA,

Reinaldo Peixoto Marinho
.

2
.
Extrai-se da denúncia que
no dia 17/
04/2013
, por volta das 21h00min, nas imediações da Avenida Itapitanga,
Coaraci/BA,
o paciente, por motivo fútil, teria golpeado
a vítima
Andersson no pescoço com uma garrafa quebrada, levando-o a ób
i
to.

3
. Narram os autos que, após pegar
uma
moto emprestada, o réu foi até a casa do irmão da vítima, alterado, dizendo que Andersson estava causando confusão no bar chutando cadeiras. Relatou ainda que se não tomasse uma atitude iria matá-lo, o irmão da vítima, por sua vez, não acreditou.

Contudo,
horas mais tarde,
soube
que
o Paciente assassinara seu irmão.

4.
Pretende, em suma,
o Impetrante
a
expedição de alvará em favor do Paciente, sob os argumentos de que
não foi apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão do Paciente, destacando a
ausência de
contemporaneidade da constrição

e
ofensa ao princípio da presunção de inocência.

5.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal do Júri deliberou pela condenação do réu em
17/11
/2025, portanto e
data
posterio
r à deliberação jurisprudencial do STJ, ocorrida em 12/09/2024, cuja publicação só ocorrera em 13/11/2024.

6.
C
omo
o
Plenário do Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da tese 1.068, a interpretação jurisprudencial proferida pelo STF possui efeito imediato, aplicável aos atos processuais em curso.

7.
Nesse diapasão, a atual orientação é que inicie imediatamente o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual possui caráter cogente, por ter sido proferida na sistemática dos precedentes qualificados.

8.
Nessa toada, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, ou violação do princípio da presunção de inocência, pois, não se trata de prisão cautelar disfarçada, mas de cumprimento provisório de sentença penal condenatória proferida por órgão dotado de soberania constitucional, dispensando-se os requisitos do art. 312 do CPP, pois seria incompatível com a natureza da proteção conferida à soberania da decisão do Conselho de Sentença.

9
.
Deve-se ainda ter em mente que o Paciente permanece foragido, pois, como foi retratado pelo Impetrante em sua exordial, o réu, após o seu interrogatório deixara a sessão de julgamento e ainda não houve cumprimento do mandado de prisão.

10.
Cumpre ressaltar que, ao não conceder o direito a recorrer em liberdade, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente sua decisão, destacando as circunstâncias do crime (premeditação e a forma de execução), risco a ordem pública, personalidade do réu voltada à violência, possibilidade de reiteração delitiva (réu que responde a outros processos criminais), salientando também o fato de a pena aplicada ser superior a 15 anos e o Tema nº 1068 de Repercussão Geral do STF.

11. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Drª
T
ânia Regina Oliveira Campos
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Autos de Habeas Corpus nº
8002778-78.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante Dr. DANIEL COUTINHO DA SILVA
, Paciente
DIEGO PASSOS REIS
,
e Impetrado a
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI/BA
.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
E DENEGAR
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16